Tribunal: TJSP
Processo: 1004869-50.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas – Alegação de pagamento do débito exequendo – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela embargante, para considerar satisfeito o crédito e julgar extinto o processo de execução – Insurgência da embargada – Cabimento – Hipótese em que os documentos juntados aos autos evidenciam que os pagamentos realizados pela embargante se

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas – Alegação de pagamento do débito exequendo – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela embargante, para considerar satisfeito o crédito e julgar extinto o processo de execução – Insurgência da embargada – Cabimento – Hipótese em que os documentos juntados aos autos evidenciam que os pagamentos realizados pela embargante se referem a parte da dívida decorrente do relacionamento comercial mantido pelas partes, mas não à parcela estampada nas duplicatas que lastreiam a execução – Os pagamentos realizados pela embargante não indicam a quais duplicatas se referem, sendo lícito ao credor imputar o pagamento a qualquer delas – Inteligência do artigo 353 do Código Civil – Dívida não quitada – Possibilidade de prosseguimento da execução – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1004869-50.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CASA TONI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, é apelado B ESSE
CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1004869-50.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 28.187
Voto no 28.187
Apelação Cível no 1004869-50.2018.8.26.0004
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Apelante: Casa Toni Comércio de Tintas Ltda
Apelado: B Esse Construtora Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Renato Guanaes Simões Thomsen
EMBARGOS À EXECUÇÃO Duplicatas Alegação de
pagamento do débito exequendo
Sentença que julgou
parcialmente
procedentes
os
pedidos
formulados
pela
embargante, para considerar satisfeito o crédito e julgar extinto
o processo de execução
Insurgência da embargada

Cabimento Hipótese em que os documentos juntados aos
autos evidenciam que os pagamentos realizados pela
embargante se referem a parte da dívida decorrente do
relacionamento comercial mantido pelas partes, mas não à
parcela estampada nas duplicatas que lastreiam a execução
Os pagamentos realizados pela embargante não indicam a
quais duplicatas se referem, sendo lícito ao credor imputar o
pagamento a qualquer delas Inteligência do artigo 353 do
Código Civil
Dívida não quitada
Possibilidade de
prosseguimento da execução RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em embargos à execução opostos por
B ESSE CONSTRUTORA EIRELI contra CASA TONI COMÉRCIO DE
TINTAS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela
embargante, “para o fim de reconhecer a satisfação da obrigação exigida na
execução (no 1001000-16.2017.8.26.0004), em razão do pagamento” (fls.
118/123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1004869-50.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 28.187
Recorre a embargada. Afirma que, embora seja certo que
não constituem título executivo a troca de mensagens eletrônicas e o termo de
confissão de dívida não assinado, a embargante não fez prova de que os
depósitos efetuados foram para pagamento dos títulos que lastreiam a
execução. Destaca que o valor original dos títulos executivos é de R$
5.723,05, sendo que o valor depositado pela embargante é diverso.
Acrescenta ter indicado todas as duplicatas sacadas contra a embargante,
com a respectiva indicação de quais foram quitadas e quais lastreavam a
execução. Argumenta que a troca de mensagens eletrônicas que sucedeu o
envio da planilha com o valor atualizado da dívida entre as partes (R$
13.773,25) comprova que a embargante propôs o pagamento do saldo
devedor por meio de 5 prestações no valor de R$ 2.754,65, justamente o valor
dos dois depósitos por ela realizados, quitando parte das duplicatas que não
constam da execução. Aduz que o outro depósito, no valor de R$ 312,90,
refere-se a compra feita com pagamento à vista, tendo em vista a não
concessão de crédito à embargante.
Recurso recebido e contrariado (fls. 155/160).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Segunda consta dos autos, CASA TONI COMÉRCIO DE
TINTAS LTDA ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra B ESSE
CONSTRUTORA EIRELI, buscando a satisfação de crédito no valor de R$
6.738,14, lastreado em duplicatas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1004869-50.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 28.187
A executada opôs embargos à execução, alegando que a
dívida estampada nas cártulas já foi paga por meio de transferências
bancárias. Pleiteou a condenação da embargada ao pagamento, em dobro, do
débito exequendo, nos termos do artigo 940 do Código Civil.
Ao apresentar impugnação aos embargos, a embargada
sustentou que as transferências bancárias aludidas pela embargante referem-
se ao pagamento de parte do valor por ela devido, que totalizava R$ 13.773,25
e foi objeto de negociação entre as partes para pagamento em 05 (cinco)
prestações no valor de R$ 2.754,65. Destacou que, apesar das mensagens
eletrônicas trocadas entre as partes, o instrumento de confissão de dívida não
chegou a ser assinado pela embargante, não lhe restando alternativa que não
executar algumas das duplicatas devidas. Acrescentou que o depósito no valor
de R$ 312,90 não guarda relação com a dívida objeto de execução.
O D. Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados pela embargante, nos seguintes termos (fls. 118/123):
"(...)
Preliminarmente, ainda que se trate de ação, os
embargos são meio de defesa pelo qual os executados
podem se opor total ou parcialmente à execução, mediante
discussão das questões previstas no artigo 917 do CPC.
Por isso, eles não representam a via processual
adequada para a dedução de pedido condenatório, ainda
que fundado no artigo 940 do Código Civil, como pretende a
embargante na inicial, pois tal faculdade não é autorizada
pelas normas que regem o procedimento especial dos
embargantes à execução, conforme se verifica do disposto
nos artigos 914 a 920 do CPC.
Tais normas são específicas do procedimento
reservado aos embargos à execução e refletem a cognição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1004869-50.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 28.187
sumária e exauriente do incidente.
O fato de os embargos possuírem cognição
especial - sumária e exauriente, ao mesmo tempo, como se
disse - não exclui o acesso do devedor ao processo de
cognição plena (e também exauriente), para deduzir sua
pretensão à cobrança do que entende devido.
Nesse sentido, ensina o Professor José Roberto
dos Santos Bedaque:
(...)
Portanto, em função dos limites de cognitivos e
decisórios dos embargos, não será conhecido o pedido de
repetição em dobro do valor que, supostamente, foi
indevidamente cobrado da embargante.
Sem outras preliminares, passo a apreciar o
mérito.
Os
embargos
procedem
pelos
seguintes
fundamentos.
No que tange à alegação de pagamento do débito,
a embargada não nega os depósitos mencionados pela
embargante, mas opõe que o valor depositado é parte de
um débito maior, que alcançava R$ 13.773,25, o qual foi
objeto de acordo para pagamento em cinco parcelas de R$
2.754,65, cada qual, conforme mensagens eletrônicas e
termo de confissão de dívida, que não chegou a ser
assinado.
Contudo, ainda que as partes tenham realizado
tratativas para solucionar todas as suas pendências, e que
destas tenham resultados alguns depósitos, aquelas não
foram concluídas, pois delas não resultou a constituição de
título executivo, líquido, certo e exigível, e capaz, portanto,
de aparelhar uma execução pelo valor total supostamente
devido, como exigem os artigos 783 e 784 do CPC.
Tanto é assim que a minuta do instrumento de
confissão de dívida de fls. 108/109 não chegou a ser
assinada e, por outro lado, as mensagens trocadas por
correspondência eletrônica não constituem título executivo,
por não estarem previstas no artigo 784 do CPC, podendo
servir, quando muito, para comprovar a existência do crédito
remanescente (ou seja, após a dedução dos pagamentos
realizados e reconhecidos pela embargada) em processo de
conhecimento.
De outro lado, ainda que a exequente alegue que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1004869-50.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 28.187
dívida era superior aos depósitos realizados (R$
13.773,25), não comprova, por meio de outros títulos
executivos (como duplicatas protestadas e instruídas com
os comprovante de entrega de mercadorias), que o
remanescente seria também exequível. Observe-se, a
propósito, que o documento de fls. 110 é de emissão
unilateral e, portanto, não dispõe da eficácia que a
embargada lhe atribui.
Na realidade, como os embargos têm por
finalidade afastar a pretensão executiva, pouco importa,
para seu acolhimento, a alegação de que o crédito seria
superior ao exigido na execução, na medida em que a
diferença entre o total supostamente devido e a soma dos
títulos executivos não corresponde a valor constante de
título líquido, certo e exigível.
Evidentemente, tais conclusões não impedem que
a embargada se valha das vias ordinárias para buscar a
constituição de título executivo para o remanescente
supostamente devido.
Porém,
como
tal
remanescente
não
está
aparelhado em título executivo, o pagamento incontroverso
realizado pela embargante, ainda que pouco superior ao
valor total das duplicatas especificamente exigidas na
execução, deve ser considerado suficiente para extinguir as
respectivas obrigações, pois se trata das únicas exigíveis
até o momento em que os depósitos foram realizados.
Do contrário, a embargada fatalmente teria juntado
os
outros
títulos
(duplicadas)
representativas
do
remanescente supostamente devido, o que não ocorreu (fls.
98/110), em que pese o disposto no artigo 434 do CPC.
Uma vez reconhecido o pagamento dos títulos em
que se funda a execução, segue-se, como efeito da
procedência dos embargos, o deferimento do pedido para
cancelamento dos protestos (fls. 6, item "d"), mas com uma
ressalva: caberá à embargante arcar com as custas ou
emolumentos exigidos (pelos registradores) para promover
o cancelamento dos protestos, sem a possibilidade de tais
despesas serem incluídas no débito de sucumbência desta
demanda.
Isto se justifica porque foi a mora da devedora que
deu causa aos protestos, eis que todos eles foram
requeridos no mês de março de 2016 (fls. 51/62), portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1004869-50.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 28.187
bem antes dos pagamentos realizados por ela (que
ocorreram em 24 de maio, 06 e 13 de julho de 2016).
Isto posto, e considerando o mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTES os embargos, para o fim
de reconhecer a satisfação da obrigação exigida na
execução (no 1001000-16.2017.8.26.0004), em razão do
pagamento.
Em
consequência,
DECLARO
EXTINTA
a
execução, com fundamento no artigo 924, II, do CPC".
Contra esta sentença se insurge a embargada, ora
apelante.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a pretensão
merece acolhida.
Com efeito, a embargada instruiu sua impugnação com
cópias de e-mails trocados entre as partes, que comprovam a existência de
negociação para quitação de uma dívida no valor total de R$ 13.773,25, por
meio do pagamento de 5 prestações no valor de R$ 2.754,65, conforme
proposto pela própria embargada (fls. 98/107).
É inequívoco que a referida negociação não foi
concretizada da forma idealizada, uma vez que a embargada enviou à
embargante minuta de termo de confissão de dívida que jamais foi assinada.
Por outro lado, é igualmente inequívoco que a embargante
realizou o pagamento das 2 (duas) primeiras prestações constantes do referido
instrumento de confissão de dívida, no valor de R$ 2.754,65.
Destaque-se que a preposta da embargante afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1004869-50.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 28.187
expressamente, na cadeia de mensagens, que foi realizado “o pagamento em
24/05/16 corresponde (sic) a primeira parcela conforme informação dos dados
bancários” (fl. 102), fazendo menção, em outra mensagem, ao pagamento da
segunda parcela (fl. 101).
Portanto, não socorre a embargante a alegação de que
não há prova de que ela “tenha aceito a confissão de dívida no montante ora
apresentado” (fl. 116).
É oportuno acrescentar que, embora a embargante
sustente que as referidas mensagens não demonstram “que havia outros
valores em aberto junto à embargada”, não impugnou a planilha juntada à fl.
110.
Nesse cenário, é certo que os pagamentos realizados pela
embargante se referem à dívida mencionada nos e-mails juntados aos autos,
cuja forma de pagamento foi proposta pela própria embargante.
No entanto, como os pagamentos não indicam a quais
duplicatas se referem, é lícito ao credor imputar o pagamento a qualquer delas,
nos termos do artigo 353 do Código Civil. Na hipótese, a embargada afirma
expressamente que, na planilha de fl. 110, os débitos “sombreados encontram-
se quitados” (fl. 97).
Por fim, registre-se que a embargante sequer impugnou a
afirmação da embargada de que o depósito no valor de R$ 312,90 não guarda
relação com a dívida existente entre as partes, pois se trata de pagamento à
vista de outra compra, o que é corroborado pelas mensagens juntadas aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1004869-50.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 28.187
autos.
Desse modo, conclui-se que os pagamentos realizados
pela embargante, no valor de R$ 5.509,30, quitaram outra parte da dívida
decorrente do relacionamento existente entre as partes, que não aquela
estampada nas duplicatas que instruíram a petição inicial do processo de
execução.
Em suma, não há óbice ao prosseguimento da execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
para julgar improcedentes os embargos à execução e autorizar o
prosseguimento da execução. Em razão da sucumbência, deverá a
embargante arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios em favor do patrono da embargada, fixados em
10% do valor da causa.
Renato Rangel Desinano
Relator